Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA PÚBLICA. DANO DECORRENTE DE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. No presente caso, o autor não se desincumbiu de comprovar a falta de diligência estatal e a existência de prejuízo.
2.1. A prova testemunhal é firme e coesa ao apontar que o autor, criança aluna de escola pública distrital, durante uma aula de educação física, caiu ao tentar controlar um passe de bola, conduta da qual não resultou sequela, tampouco se observou falta de diligência do apoio escolar capaz de gerar compensação por dano moral.
3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente.
4. Apelação desprovida.